Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONDÔMINO X CONDOMÍNIO. REFORMA FACHADA. INFILTRAÇÕES. PRESCRIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão deu parcial provimento ao apelo da parte autora determinando que o condomínio resolvesse as infiltrações em seu apartamento no lapso de seis meses.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado produzido por Colegiado, que se pronunciou sobre os pontos relevantes do apelo, tampouco se mostra adequado à rediscussão das teses já abordadas no acórdão.
4. Embargos de declaração rejeitados.